Tribunal: TJMT
Processo: 0001996-18.2017.8.11.0014
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001996-18.2017.8.11.0014
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), FRANCISCO DORILEO - CPF: 022.244.881-49 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), FRANCISCO DORILEO - CPF: 022.244.881-49 (RECORRIDO), JUIZO DA COMARCA DE POXOREU (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO civil pública – ATENÇÃO DOMICILIAR DE MENOR COMPLEXIDADE — HOME CARE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

Devem os entes públicos adotarem as providências necessárias para assegurar a disponibilização de internação domiciliar em regime de
Home Care
à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Poxoréu/MT, M
.M. Juíza Luciana Braga Simão Tomazetti
, que na Ação Civil Pública no 1996-18.2017.811.0014 (cód. 77077), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial
e
condenou o requerido a fornecer ao substituto o tratamento médico necessário à restauração de sua saúde, na modalidade “Atenção Domiciliar de Menor Complexidade”, com complementação de enfermagem, médico, fisioterapeuta e nutricionista, se fizer necessário, além do custeio de todos procedimentos, exames e medicamentos eventualmente prescritos para o sucesso do tratamento.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 2684415 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o Estado a fornecer ao substituto o tratamento médico necessário à restauração de sua saúde, na modalidade “Atenção Domiciliar de Menor Complexidade”, com complementação de enfermagem, médico, fisioterapeuta e nutricionista, se fizer necessário, além do custeio de todos procedimentos, exames e medicamentos eventualmente prescritos para o sucesso do tratamento.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou em
30/10/2017
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Código no 77077), em favor de Francisco Dorileo
, contra o Estado de Mato Grosso
, visando o fornecimento de Serviço de Atenção Domiciliar –
Home Care

ao autor portador de sequelas neurológicas, oriundas de múltiplos acidentes vasculares cerebrais.

Após o parecer técnico do NAT, a tutela de urgência foi concedida parcialmente pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da parcial procedência da pretensão inicial, sob o fundamento:

“É sabido que os serviços de saúde pública são de relevância pública e de responsabilidade do poder público, em face da necessidade de se preservar o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. É direito do cidadão exigir – e dever do Estado fornecer – tratamento adequado, indispensável à sobrevivência de quem dele necessitar quando não puder prover o sustento próprio sem privações.

Por conseguinte, diante desta perspectiva estrutural, ao Estado democrático pesa o dever de assegurar, na sua mais ampla feição e amplitude, o direito à saúde a todos os indivíduos, indistintamente, na medida em que deve providenciar a implementação de ações e políticas públicas que promovam e garantam, de modo universal e em igualdade de acesso, a consecução de tal direito a todos os cidadãos.

É o que se infere do art. 196 da Constituição Federal, in verbis:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Além do mais, o atendimento integral é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (CFRB, artigo 198).

Sobre o tema, JOSÉ AFONSO DA SILVA ensina:

“A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam” (Curso de Direito Constitucional Positivo - Malheiros - nona ed. pág. 707).

Deveras, a saúde é um direito social (art. 6o da CF) que figura, constitucionalmente, entre os direitos e garantias fundamentais. E o conjunto de normas constitucionais que regulam a matéria faz nascer o direito reclamado na inicial, através de norma autoaplicável – porque se trata de uma garantia constitucional – devendo o Estado cumpri-la quando determinado judicialmente.

No mais, depreende-se da prova documental encartada aos autos, ser o substituído portador de hemiparesia, em razão do acidente vascular cerebral que sofreu, necessitando, pois, de tratamento domiciliar adequado, conforme constatado pelo próprio parecer do NAT/MT, após análise dos documentos médicos que instruem a inicial, não podendo o Estado negá-lo, tendo em vista o dever constitucional de garantir o direito à saúde.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se julgado do Supremo Tribunal Federal, mutatis mutandi:

(...)

Desta feita, comprovado que o substituído necessita se submeter ao tratamento indicado na exordial, conclusão óbvia é que o retardo de seu fornecimento colocará em risco a saúde do próprio. Por conseguinte, é situação inaceitável, frente o que se busca garantir direito tutelado na Lei Maior pátria, qual seja: direito à saúde, e consequentemente o direito à vida.

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Nesta linha de intelecção, em havendo prescrição médica, não pode o Estado de Mato Grosso, se eximir do dever constitucional de promover e recuperar a saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde, sabidamente universal e integral, pois tal proceder afronta o direito fundamental à saúde albergado na Lex fundamentallis.

Não se pode olvidar, a toda evidência, conforme já registrado neste feito, que ante a ponderação dos interesses e valores envolvidos: de um lado, a incolumidade do direito à saúde (vida), de outro, o interesse financeiro da Fazenda Pública; tem-se que com base no princípio da dignidade da pessoa humana, é incontestável a prevalência do direito à vida.

Inocência Mártires Coelho, discorrendo sobre os princípios da interpretação constitucional, especificamente quanto à eficácia integradora, à máxima efetividade e à proporcionalidade, ensina que:

“Considerado corolário da teoria da integração de Rudolf Smend, esse cânone interpretativo orienta o aplicador da Constituição no sentido de que, ao construir soluções para os problemas jurídico-constitucionais, procure dar preferência àqueles critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração social e a unidade política, porque além de criar uma certa ordem jurídica, toda Constituição necessita produzir e manter a coesão sociopolítica, enquanto pré-requisito ou condição de viabilidade de qualquer sistema jurídico.

Em que pese a indispensabilidade dessa integração para a normalidade constitucional, nem por isso é dado aos intérpretes/aplicadores da Constituição subverter-lhe a letra e o espírito para alcançar, a qualquer custo, esse objetivo até porque, à partida, a Lei Fundamental se mostra submissa a outros valores, desde logo reputados superiores - como a dignidade humana, a democracia e o pluralismo, por exemplo -, que precedem a sua elaboração, nela se incorporam e, afinal, seguem dirigindo a sua realização. "Precisamente por isso, afirma Gomes Canotilho, em síntese admirável, que o princípio do efeito integrador, como tópico argumentativo, não assenta numa concepção integracionista de Estado e da sociedade - conducente a reducionismos, autoritarismos, fundamentalismo e transpersonalismos políticos -, antes arranca da conflitualidade constitucionalmente racionalizada para conduzir soluções pluralisticamente integradoras. "[...] (princípio da máxima efetividade) "Estreitamente vinculado ao princípio da força normativa da Constituição, em relação ao qual configura um subprincípio, o cânone hermenêutico-constitucional da máxima efetividade orienta os aplicadores da Lei Maior para que interpretem as suas normas em ordem a otimizar-lhes a eficácia, sem alterar o seu conteúdo.

"De igual modo, veicula um apelo aos realizadores da Constituição para que em toda situação hermenêutica, sobretudo em sede de direitos fundamentais, procurem densificar os seus preceitos, sabidamente abertos e predispostos a interpretações expansivas. "Tendo em vista, por outro lado, que, nos casos concretos, a otimização de qualquer dos direitos fundamentais, em favor de determinado titular, poderá implicar a simultânea compressão, ou mesmo o sacrifício, de iguais direitos de outrem, direitos que constitucionalmente também exigem otimização - o que, tudo somado, contrariaria a um só tempo tanto o princípio da unidade da Constituição quanto o da harmonização -, em face disso, impõe-se harmonizar a máxima efetividade com essas e outras regras de interpretação, assim como impõe-se conciliar, quando em estado de conflito, quaisquer bens ou valores protegidos pela Constituição. "[...] (princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade) "Utilizado, de ordinário, para aferir a legitimidade das restrições de direitos - muito embora possa aplicar-se, também, para dizer do equilíbrio na concessão de poderes, privilégios ou benefícios -, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das idéias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico”. (in MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 139/143, sem grifos no original).

Ao menos no meu sentir, não se pode admitir que, por conta de regras orçamentárias, ainda que previstas no corpo da Constituição Federal (arts. 167 e seguintes), possa ser negado o direito à vida e à saúde de qualquer cidadão.

Prosseguindo, faz-se necessária algumas considerações quanto ao tratamento domiciliar vindicado.

Denota-se que o parecer técnico colhido junto ao Núcleo de Apoio do Poder Judiciário deste Estado de Mato Grosso (NAT/MT) atesta que malgrado o substituído sofra de moléstias que o incapacitam, quase plenamente, a assistência domiciliar deve ser realizada em sua modalidade de menor complexidade.

Com essa constatação, faz-se necessário recorrer ao disposto na Portaria no 963/2013, do Ministério da Saúde, a qual disciplina que:

“Art. 2o. Para efeitos desta Portaria, considera-se:

I – Atenção Domiciliar: nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de direitos e às redes de atenção à saúde;

II – Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD): serviço substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio; e

III – Cuidador: pessoa com ou sem vínculo familiar com o usuário, capacitada para auxiliá-lo em suas necessidades e atividades da vida cotidiana”. (sem grifos no original)

Desta exegese, tem-se que a atenção domiciliar é uma nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde.

Assim, considerando que no caso dos autos o substituído não necessita da presença constante de profissional médico ou de enfermagem, mas sim de cuidador especializado, tem-se ser o caso de atenção domiciliar de baixa complexidade, motivo pelo qual a ação merece parcial procedência.

Por oportuno, colaciona-se o seguinte aresto:

(...)

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO, o Estado de Mato Grosso a fornecer ao substituído o tratamento médico necessário à restauração de sua saúde, na modalidade “Atenção Domiciliar de Menor Complexidade”, com complementação de enfermagem, médico, fisioterapeuta e nutricionista, se fizer necessário, além do custeio de todos procedimentos, exames e medicamentos eventualmente prescritos para o sucesso do tratamento.

Por corolário, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do novel Código de Processo Civil, tornando SUBSISTENTE a tutela deferida anteriormente, inclusive no tocante aos meios coercitivos fixados para cumprimento do comando judicial.

Com essas considerações passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

In casu
, verifica-se dos autos que o idoso
Francisco Dorileo
, com 88 anos à época da propositura da ação,

enfrenta sérios problemas de saúde decorrentes de sequelas neurológicas, oriundas de múltiplos acidentes vasculares cerebrais, necessitando de cuidados de terceiros, pois se encontra permanentemente acamado, hemiplégico, recebendo dieta via oral assistida.

Conforme se denota do laudo médico, acostado ao id. 2390427,
assinado pelo Dro Eduardo Mega (CRM/MT – 3736), não restam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o autor, tampouco da urgência do fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
Home Care
, do qual corrobora as informações constantes na inicial.

Na espécie, o Parecer Técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) declara:

“1. Trata-se de paciente em condição clínica dependente (idoso com sequela neurológica), acamado, necessita de assistência de terceiros de forma constante.

2. Alimenta-se por boca, sem necessidade de suporte ventilatório.

3. Neste caso, a indicação de internação domiciliar é discutível. Havendo necessidade indiscutível de cuidador permanente e acompanhamento por equipe multidisciplinar de saúde, com orientação e tratamento (fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico). Este, por sua vez, poderia ser disponibilizado pelo programa de saúde da família, considerando-se que esteja bem estruturado na localidade de domicílio do requerente, ou por Home Care de baixa complexidade. ”

Anote-se que, apesar de se revelar um tratamento bastante oneroso, uma vez prescrito por profissional devidamente habilitado, é dever do Estado, em sentido amplo, promover seu fornecimento, não podendo ser recusado a quem quer que seja, uma vez que tal medida culminaria em evidente limitação do direito constitucional à saúde.

É
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidencia a morosidade da “
máquina estatal
”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de receber o tratamento médico postulado, razão pela qual a parcial procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. Demonstrada a necessidade de atendimento domiciliar, não merece reparo a decisão que albergou a pretensão. Existe responsabilidade solidária entre o Estado e Município, quando se busca garantir o direito à saúde. Ausente a ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da paciente, não há que se falar em ressarcimento por danos morais. (Ap 83619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020